Tribunal: CARF
Processo: 16707.002120/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N.o 9.363/1996. PRODUTO NA POSIÇÃO 0801.32.00 DA TIPI, NOTAÇÃO NT (NÃO TRIBUTADO).
Castanhas de caju desidratadas (secas), com ou sem cascas, acondicionadas em embalagem de simples transporte, devem ser classificadas na posição 0801.32.00 da TIPI, com notação NT (não tributado).
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (NT). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002120/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.092 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
A FERREIRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N.o 9.363/1996. PRODUTO NA
POSIÇÃO 0801.32.00 DA TIPI, NOTAÇÃO “NT” (NÃO TRIBUTADO).
Castanhas de caju desidratadas (secas), com ou sem cascas, acondicionadas em
embalagem de simples transporte, devem ser classificadas na posição
0801.32.00 da TIPI, com notação “NT” (não tributado).
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(NT).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002120/2002-02
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

“1. A empresa acima qualificada inicialmente formalizou, em 27/08/98, os Pedidos de
Ressarcimento de IPI listados abaixo, todos com fulcro no art. 3o da Lei no 8.402/92,
regulamentado pelo Decreto no 541/92 – o chamado “Drawback Verde-Amarelo”:

2. Intimada (fls. 391, 426, 461, 501) a apresentar o Plano de Exportação a que se referia
o art. 2o do citado decreto, a interessada apresentou, em 28/07/99 (fls. 393, 428, 467 e
503) novos formulários de Pedido de Ressarcimento, nos quais pleiteou os mesmos
valores, mas agora tendo por fundamento o Crédito Presumido do IPI da Lei no
9.363/96.
3. Em 10/07/2002, o contribuinte protocolizou novos Pedidos de Ressarcimento, que
formaram o processo principal deste conjunto (no 16707.002120/2002-02), nos valores
listados abaixo:

4. Em anexo a estes pedidos vieram duas justificativas, datadas de 15/07/2002 (fls.
088 e 089/107 e 108), uma relativa aos trimestres de 1997 e outra aos de 1998, com
idêntico teor, nas quais se vê que os valores foram majorados por terem sido incluídas
no cálculo do benefício as aquisições de insumos (MP, PI e ME) feitas a pessoas físicas
e, ainda, de energia elétrica, combustíveis e lubrificantes.
4.1. Com isto, pretendia a interessada afastar a restrição da IN/SRF no 23/97, que, a
contrario sensu, exclui da base de cálculo do Crédito Presumido as aquisições de
insumos de pessoas físicas, que não são sujeitas à Contribuição para o PIS e à Cofins,
sob a alegação de que, na regulamentação, a norma administrativa extrapolou o texto
legal (grifei):
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
...................
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP/PASEP e COFINS.
4.2. Diz também a peticionante que “é empresa industrial e exportadora de produtos
industrializados, CASTANHA DE CAJU, posição 0801.3200 e seus derivados, TODOS
de aliquota zero da TIPI – Dec. 2.092/96”.
4.3. Pleiteia ainda que o crédito seja atualizado pela Taxa SELIC.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

5. Ao conjunto de Pedidos de Ressarcimento “atrelou” dois Pedidos de Compensação e
Diversas Declarações de Compensação, estas em processos distintos, que foram a este
juntados.
6. Tudo isto motivou ação fiscal, levada a efeito pela DRF/Mossoró, sendo que, em
resposta a uma das intimações, datada de 14/03/2003 (fls. 674), a fiscalizada diz o
seguinte:
“Declaro junto a Delegacia da Receita Federal em Mossoró/RN, que esta empresa
vende os seguintes Produtos:

Declaro ainda ser o representante legal da empresa, estando ciente de que a falsidade
na prestação destas informações estarei sujeito, juntamente com as demais pessoas
que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributaria,
relativas as falsidades ideológicas (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra
ordem tributaria (art. 10 da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).”
7. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 676 a 682) lavrado por Auditor do Setor de
Fiscalização e Controle Aduaneiro – SIANA da DRF/Mossoró, tem a seguinte ementa:
EMENTA:
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
—
MESMO
QUE
O
ESTABELECIMENTO VENDEDOR DA MERCADORIA PROMOVA SOBRE ELA
OPERAÇÕES
QUE
REPRESENTEM,
EM
TESE,
PROCESSOS
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO, O ESTABELECIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO
INDUSTRIAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO DO IPI SE O PRODUTO FINAL RECEBE
DA TIPI A CAPITULAÇÃO DE NÃO-TRIBUTADO, ESTANDO A SAÍDA DE TAL
PRODUTO FORA DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
7.1. No Relatório – em transcrição parcial, no que interessa à lide posta –, é dito o
seguinte:
“Analisando as notas fiscais de exportação, verificamos que o produto exportado
constitui-se exclusivamente de castanha de caju beneficiada classificadas na posição
0801.32.00, cuja alíquota corresponde a notação "NT" (não-tributado).
... o art. 3o da Lei n° 4.502/64, regra-matriz do IPI, é categórico ao dispor que
‘considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto’ ... , donde concluímos que sob o ponto de vista exclusivamente
fiscal, abstraindo conjecturas de caráter econômico, a requerente não se enquadra no
conceito de estabelecimento industrial para o caso especifico da castanha de caju.
...................
Portanto, para efeitos fiscais, não estamos diante de um contribuinte do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
...................
Neste diapasão, a Lei n° 9.363/96 ao criar o mecanismo do crédito presumido ... , o
fez na seara do Imposto sobre Produtos Industrializados, de tal sorte que apenas os
estabelecimentos industriais, contribuintes do IPI na forma da legislação pertinente,
podem usufruir o incentivo fiscal ...
Estribando este posicionamento, esta o parágrafo único do art. 3o da Lei n° 9.363/96,
ao dispor que, subsidiariamente, deverá ser utilizada a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados para estabelecimento dos conceitos de produção, matéria-
prima, produtos intermediário e material de embalagem.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

Ademais, reconhecer este benefício a pessoas jurídicas não contribuintes do IPI,
como no caso em tela, é criar crédito presumido não previsto em lei, em completa
dissonância com a disposição do art. 150, § 6° da Constituição Federal de 1988 ...
Em referência às aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas,
entendemos ser, inusitada a solicitação da requerente. Os referidos entes não são
contribuintes do PIS e da COFINS. A Lei 9.363/96 instituiu o crédito presumido do
IPI como forma de desonerar as citadas contribuições incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de insumos para utilização no processo produtivo,
em favor do produtor exportador de produtos nacionais. No caso em analise, não se
verifica tal incidência. Logo, não enxergamos o crédito vislumbrado pela pleiteante,
fato reiterado pelo § 2°, Art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 23 de 13/03/97.
Argumenta também a requerente às fls. 58/59 que teria direito ao crédito presumido
decorrente das aquisições de energia elétrica, combustíveis e lubrificantes. Ora, para
que sejam caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário faz-se
necessário o consumo, o desgaste ou a alteração do insumo, em função de ação
direta exercida sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, oriunda de ação
exercida diretamente pelo produto em industrialização.
A energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, que no caso presente desatendem
essa circunstância, não se incluem nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário ...
Por derradeiro, cumpre destacar a impossibilidade de reconhecimento da correção
monetária de créditos escriturais requeridos de forma extemporânea, por falta de
previsão legal, conforme remansosa jurisprudência, tanto judicial quanto
administrativa.”
8. O titular da DRF/Mossoró, concordando com a proposta de indeferimento total do
pedido feita pelo Auditor-Fiscal, exarou despacho neste sentido (fls. 683), em
14/10/2003, do qual a empresa foi cientificada em 20/10/2003 (fls. 684).
9. Irresignada, a interessada apresentou, em 18/11/2013, “Impugnação Fiscal” (fls.
721 a 744), na qual desfia longa argumentação – bastante folclórica, diga-se de
passagem, onde chega a falar, por exemplo, que “Os auditores, com experiência a
passarem aos novos aquilo que se chama ‘cultura da instituição’ ou se puseram ao olho
da rua pelo temor das ‘aposentadorias’ ou tão mortos de desgosto” – dizendo, em
síntese, que:
9.1. Há produtos classificados na TIPI com “NT” que são resultantes de processo de
industrialização (como defende ser o seu caso) e outros que não são, a exemplo dos in
natura (que chama de “NI”), e a lei, assim, atingiria os primeiros, pois objetiva
beneficiar os produtores-exportadores.
9.2. Nesta seara, o Auditor-Fiscal teria trabalhado “em cima de um equivoco
monumental quando conclui que só seriam "PI – Produtos Industrializados" aqueles
produtos titulados por alíquota, ainda que zero. É como se alguém quisesse demonstrar
que homem seria todo aquele que for encontrado vestido de calças, o que engloba, na
ampla definição, os "senhores" manequins de vitrine e os macacos do circo, quando
devidamente indumentarizados. Consoante a máxima, a lei pode tudo, menos
transformar o homem em mulher. Transformáveis, sim; pela via cirúrgica e hormonal;
pela via do Diário Oficial, não. A questão está na essência do produto e não como é
classificado”.
9.3. A antiga isenção ou a atual imunidade dada pela Constituição Federal às
exportações não pode ser restringida por qualquer norma aos produtos tributados pelo
IPI e que “a remessa à legislação do IPI (Lei n° 9.363/1996, em seu artigo 3°, § 4°), diz
respeito tão só às normas operacionais, adjetivas, posto que o direito substancial já
fora assegurado no seu artigo 1°, em coerência à legislação hierarquicamente mais
alta, a LC 70/1991, matéria que hoje já se insere no texto constitucional”.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

9.4. O Conselho de Contribuintes já decidiu “por 14 x 0” (colaciona quinze ementas,
sendo doze de um mesmo contribuinte, julgados na mesma sessão, e três de outro,
também apreciados em conjunto) que as exportações de produtos “NT” dão direito ao
Crédito Presumido e, atacando a “teimosia” da Receita Federal, parodiando, diz que “O
sertanejo sabe dizer, com rara sabedoria, das coisas ineficientes e inúteis: ‘Procurar
chifre na cabeça de mula’. Pois, onde o Conselho. de Contribuinte diz, unânime, por
repetidas vezes 14 vezes, Lia e Léa, Labão e Jacó, que o procedimento está sem erro,
como justificar a ineficiência de continuar a procurá-los, ainda que sabendo, pela voz
mais alta do Egrégio Conselho, que não os há?!”
9.5. O Parecer Normativo CST no 408/71, o qual transcreve, dizia que faziam jus ao
antigo “Crédito-Prêmio” do IPI (instituído pelo art. 1o do Decreto-lei no 491/69 e
extinto, de há muito, à época das exportações) as castanhas de caju são industrializadas
e então “o assunto castanha de caju ... já foi "inventado" há muitos anos, não dando
mais para "repatenteá-lo" agora, em Mossoró. Num caso e noutro, perfeitamente
identificada origem do problema: a perda de cultura da instituição, porque o quesito
má-fe (excesso de exação?) não há de prevalecer, quando patente está uma crise de
conhecimento. Sem dúvidas, se os antigos estivessem a postos, repassando o
conhecimento, uma heresia do teor da que aqui se apresenta não teria sido cometida”.
9.6. Pelas características do seu produto, em especial a embalagem, seria tributado à
alíquota zero, pois há rotulação na lata (rotulação esta que mostra, em desenho e que diz
ser reproduzida nas caixas), mas “A saída dos produtos industrializados, em lata do
tipo querosene, tem-se reduzido em prol da embalagem em saco aluminizado, não
"transpirante", fechado e selado a vácuo, que, do ponto de manutenção dos
organolépticos, tem-se mostrado mais eficiente do que a lata, ainda que
hermeticamente fechada. Por conta disto, a quantidade em que o produto se apresenta
normalmente ao consumidor, em vez de uma caixa com duas latas, é, atualmente um
único saco de 50 libras” e que esta quantidade (22,7 kg), seria a exata de venda aos
consumidores – lanchonetes, docerias, confeitarias, bares, restaurantes e cozinhas
industriais (como forma de comprovação do que diz, traz uma Nota Fiscal de venda
para exportação de setembro de 2003, de 160 caixas de papelão de castanhas de caju);
9.7. Os mesmos (ditos) quatorze acórdãos unânimes do CC “referem também,
unânimes, à legitimidade da Taxa Selic”, argumentando ainda que “se não há um único
derrés de mel furado que venha a entrar nos cofres da SRF senão devidamente
acolitado pela taxa SELIC, como negá-lo, ao principio da igualdade dos direitos, à
outra parte?!”.
9.8. Quanto às aquisições realizadas a pessoas físicas e cooperativas, “o problema se
configura de muita simplicidade no que diz respeito à lei: a exigência decorre de norma
subalterna, do âmbito interno da SRF, desprovida da prerrogativa de criar ou extinguir
direitos. A jurisprudência e a doutrina têm sido deveras unânimes no entendimento de
que uma Instrução Normativa nada mais é que uma norma interna, produzindo efeitos
apenas no âmbito interno do órgão público ... nunca para os particulares.”
9.9. Em relação ao mesmo assunto, assevera que o 2a CC traz, “on line, quase duzentos
acórdãos no sentido de que a IN 23/97 cometeu extensa ilegalidade quando fez
restrição onde a lei não fez” e transcreve quatorze acórdãos, relativos a processos de
sete contribuintes, decisões estas da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, que
chama de “STF – Administrativo-Fiscal”.
10. Ao final, requer que (in verbis):
a) seja a presente impugnação recebida com o efeito suspensivo de que trata o
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, concluindo V. Exa pela
improcedência da classificação de produto NT, pretendida pela autoridade fiscal;
b) pede-se também o reconhecimento da taxa SELIC, bem como o reconhecimento
do direito ao ressarcimento do crédito (PIS/ COFINS) presumidamente incidente
sobre as matérias primas, produtos, intermediários e material de embalagem
empregados na produção dos exportados.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

10.1. Ainda faz “juntada de peça magistral, da relatoria de um auditor experiente, o
Professor Osvaldo Tancredo de Oliveira, época do Conselho de Contribuintes ...” (na
realidade, o Acórdão no 202-09.865, de 17/02/98, da 2a Câmara do 2o CC, que
caracteriza como “caso idêntico”, por ser também de um exportador de castanhas de
caju).
11. O julgamento desta Impugnação foi levado a efeito pela 5a Turma desta DRJ, que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade, no Acórdão no 9.452, de 17/09/2004
(fls. 836 a 842):
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada intempestivamente não instaura a
fase litigiosa do processo e impede a apreciação do mérito pela autoridade de
primeira instância.
11.1. Não entrarei em detalhes aqui sobre esta questão da intempestividade – por
desnecessário, já que foi superada –, apenas registrando que houve uma certa confusão
no encontro intimações/impugnações, face à multiplicidade de processos analisados em
um mesmo procedimento fiscal.
12. O primeiro julgamento do Recurso Voluntário interposto (fls. 847 a 861) culminou
na Resolução no 203-00.709, de 30/03/2006, da 3a Câmara do 2o CC (fls. 877 a 881),
que baixou o processo em diligência para confirmar ou não a tempestividade da
reclamação primeira.
13. Cientificada desta Resolução, a interessada apresentou, em 17/07/2006, Memoriais
direcionados ao 2o CC (fls. 915 a 925), nos quais, além de defender a tempestividade,
“no mérito, pelas razões apontadas na impugnação e no recurso, bem como pela
demonstração cabal de que a TIPI então em vigor classifica como de alíquota zero a
TODAS as castanhas de caju, pede o provimento do recurso”.
14. Efetuada a diligência, a 3a Câmara do 2o CC exarou o Acórdão no 203-12.573, de
20/11/2007 (fls. 957 a 963), assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A coexistência das partes e identidade da matéria, a existência de mais de um
procedimento administrativo reclama intimações distintas, sob pena de cerceamento
do direito a ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionalmente
asseguradas ao contribuinte.
Recurso provido em parte.
14.1. Na parte dispositiva, o decisum diz que “Ante ao exposto, voto no sentido de
conhecer do presente recurso voluntário, ante ao preenchimento de seus pressupostos
de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e, assim, reconhecendo
a tempestividade da manifestação de inconformidade, determinar o retorno do feito a
DRJ para analise desta peca processual”.
15. A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 968 a 975),
alegando contradição entre o pedido do contribuinte e o julgado, que teria sido extra
petita, mas eles não foram admitidos, conforme Despacho no 3440-1121, da 1a T/4a C/3a
Seção do CARF (fls. 978 e 979).
16. Em 11/02/2011 o processo nos foi encaminhado para julgamento (fls. 990).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CASTANHAS DE CAJU NÃO ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO. IPI. NÃO-INCIDÊNCIA.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

Na TIPI/96, aprovada pelo Decreto no 2.092/96, as castanhas de caju sem casca são
classificadas no Código 0801.32.00, ao qual corresponde a notação “NT” (não-
tributado). Somente quando secas e acondicionadas em embalagem de apresentação é
que se enquadram no “Ex 01”, tributado à alíquota zero.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS (“NT”).
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 9.363/96. IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos não tributados pelo IPI não enseja direito ao Crédito
Presumido para ressarcimento da Contribuição para o PIS e da Cofins incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, da Lei
no 9.363/96.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
quando a Constituição Federal refere “produto industrializado”, o
respectivo conceito há de ser buscado na linguagem pátria, no vernáculo; jamais em qualquer lei
ou regulamento;
(ii)
adquirir castanhas de caju in natura e processá-las industrialmente para
obter amêndoas de castanha de caju é uma operação que lhe modifica a natureza ou a finalidade,
aperfeiçoando-as para o consumo;
(iii)
traz em linhas gerais, o processo industrial da castanha de caju para
obtenção de amêndoa de castanha de caju;
(iv)
o produto acabado, a amêndoa de castanha de caju, que pode ter duas
destinações: (a) torra e salga, em embalagem individual, ou (b) neste padrão, típico do Parecer
Normativo no 408/71;
(v)
atualmente, em benefício de uma melhor tecnologia, a lata do tipo
querosene, com 11,34kg (25 libras), tem sido substituída por sacos aluminizados, fechados a
vácuo, com as mesmas características para melhor da embalagem acima, tudo devidamente
protegido com marca de comércio e indústria em jogo: Cashew nut kernels, PAIACUS,
devidamente registrada no INPI, colocada em todas as embalagens;
(vi)
os produtos exportados, com o respectivo cadastro e classificação fiscal,
passam pelo controle da Receita Federal, Aduana, Siscomex; logo, se existe alguém que
administra esses dados, é precisamente o Fisco Federal, a Receita Federal;
(vii)
a atividade do estabelecimento industrial, de interesse para o
desenvolvimento regional, “Indústria de Transformação –Alimentos; Beneficiamento de
castanha de caju e seus subprodutos, LCC”, também sob a alçada do Fisco Federal, no que tange
à SUDENE (Adene);
(viii) na qualidade de produto industrializado, não há lugar para discutir a
classificação fiscal das amêndoas de castanha de caju produzidas, pois a imunidade situa o
produto antes do campo de incidência, seja qual for o tributo;
(ix)
produto imune não é isento, nem NT, nem zero, nem suspenso;
(x)
o direito de crédito ao produto industrializado imune é matéria pacificada
no âmbito infra, vide Solução de Consulta no 14, de 13.02.2013, e de no 316/2004;
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

(xi)
é estabelecimento industrial perante os estritos conceitos do IPI;
(xii)
o crédito, em sua origem, destinou-se ressarcir o PIS/Cofins pagos ou
presumidamente pagos, no sistema cumulativo desses tributos, nas diversas fases do
processamento industrial;
(xiii) o crédito presumido da Lei no 9.363/1996 e Lei no 10.276/2001 diz respeito
às prévias incidências do PIS/Cofins, tratadas de forma presumida, de modo a zerar o chamado
Custo Brasil na exportação de mercadorias, nada a ver com IPI;
(xiv) a restrição aos produtos industrializados classificados como NT (hipótese
que não alcança os produtos da recorrentes, amêndoas de castanha de caju porque imunes)
iniciou-se essa restrição com a IN SRFB no 69/2001 [Em tempo: este processo cuida de
exportações realizadas em 1997, muito anteriores à citada IN];
(xv)
a expressão “mercadorias nacionais”, tal como está na Medida Provisória
no 948/95 e na Lei no 9.363/96, foi repetida na Portaria Ministerial no 38, de 27.02.1997, vigente
até março de 2003, quando surgiu a Portaria NF 63, de 24,03.2003; e
(xvi) negar o crédito presumido pelas entradas, equivale a tributar as receitas de
exportação pelas entradas, anulando assim a imunidade constitucional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a questão em litígio refere-se a exportação de produtos não
tributados pelo IPI (castanhas de caju classificadas no Código 0801.32.00) ensejam ou não
direito ao Crédito Presumido para ressarcimento da Contribuição para o PIS e da Cofins
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, da Lei no
9.363/1996.
A matéria não é nova no CARF e possui diversos precedentes que militam em
desfavor da Recorrente.
Por concordar com a tese prevalente neste órgão de julgamento administrativo
adoto os julgados adiante reproduzidos como razões de decidir.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO-TRIBUTÁVEL
(N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem de
apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com a notação "NT",
correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em vista de que a exportação de
produto classificado como não-tributável pela legislação do IPI não confere direito a
crédito presumido do imposto, não se confirma o direito creditório pleiteado.” (Processo
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

no 10980.001205/2010-50; Acórdão no 3401-009.440; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco; sessão de 29/07/2021)
Do voto destaco:
7. Significa dizer que caso a Recorrente não comprove que os produtos eram
classificados como alíquota zero e não NT, não há como reconhecer no CARF o direito
ao crédito presumido.
9. Como se percebe, entretanto, apenas os produtos condicionados em embalagem de
apresentação é que estão sujeitos à alíquota zero. Conforme perícia juntada pela própria
recorrente às fls. 391-396:

10.Como se verifica, não se trata de embalagem de apresentação, ou ao menos não há
provas nos autos que indiquem o contrário, de que se tratariam de embalagens de
apresentação. Importante pontuar, que o mero fato de as embalagens apresentarem
logomarca da empresa não desvirtua as embalagens como de transporte, e não de
apresentação.
Veja-se que a decisão referenciada tratou de processo que, de igual modo ao
presente, entendeu que as embalagens não eram de apresentação, o que afasta o enquadramento
no “Ex 01”, aplicável somente quando as castanhas sejam secas e acondicionadas em embalagem
de apresentação, sujeitando à tributação pela alíquota zero.
No mesmo sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N.o 9.363/96. PRODUTO NA POSIÇÃO
0801.32.00 DA TIPI, NOTAÇÃO “ NT.
Castanhas de caju desidratadas (secas), com ou sem cascas, acondicionadas em
embalagem de simples transporte, deve ser classificado na posição 0801.32.00 da TIPI,
com notação NT.
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL
(NT). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 124.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10380.905508/2008-98; Acórdão no 3402-
007.610; Relatora Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; Redatora do voto
vencedor Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de 25/08/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO-TRIBUTÁVEL
(N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem de
apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com a notação "NT",
correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em vista de que a exportação de
produto classificado como não-tributável pela legislação do IPI não confere direito a
crédito presumido do imposto, não se confirma o direito creditório pleiteado.” (Processo
no 13433.720014/2006-07; Acórdão no 3401-007.196; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 17/12/2019)
Em processo envolvendo a própria Recorrente e o produto “castanhas de caju”
tem-se:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
CASTANHAS DE CAJU NÃO ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO. IPI. NÃO-INCIDÊNCIA.
O IPI não incidia, em 1996, sobre castanhas de caju secas não acondicionadas em
recipientes, embalagens ou envoltórios destinados à sua apresentação conforme a
TIPI/88.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS PELO IPI. CRÉDITO
PRESUMIDO DA LEI No 9.363/96. IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos não tributados pelo IPI não enseja direito ao Crédito
Presumido para ressarcimento da Contribuição para o PIS e da Cofins incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, da Lei
no 9.363/96.
Recurso Voluntário Negado” (Processo no 13433.000279/98-70; Acórdão no 3301-
002.526; Relator Conselheiro Luiz Augusto do Couto Chagas; sessão de 27/01/2015)
Da decisão recorrida merece transcrição:
“21.1. A definição do que é embalagem para transporte ou de apresentação, à época das
exportações (e que não se alterou, até hoje), era a encontrada no RIPI/82, aprovado
pelo Decreto no 87.981/82 e, a partir de 25/06/98, no RIPI/98 – Decreto no 2.637/98
(grifei):
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem
do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal
fim;
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no
inciso anterior.
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e
que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional;
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002120/2002-02

§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências
técnicas ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será
irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua
unidade.
21.2. O próprio contribuinte diz que seu produto foi exportado em embalagens de 22,7
kg, e para lanchonetes, docerias, confeitarias, bares, restaurantes e cozinhas industriais
(o que não é venda a varejo), preenchendo assim um dos requisitos exigidos para que se
caracterize como embalagem para transporte. Resta saber se também os demais
condicionantes da legislação estão presentes.
(...)
23.3. O que aqui importa é que a Turma concluiu que o produto não era acondicionado
em embalagem de apresentação e, portanto, não se enquadraria no “Ex 01” da
classificação fiscal 0801.32.00 da TIPI/2006, pelo que, a partir de 1997, seria “NT”.
24. E não carreou aos autos a manifestante nada que indique que seus produtos
exportados em 1995 eram diferentes daqueles exportados em 1997 ou em 1998 (ao
contrário, é confuso, falando ora em caixas de papelão, ora em sacos plásticos, e
trazendo Nota Fiscal de 2003 – de caixas de papelão).”
Põe fim a questão, a necessária aplicação ao caso concreto da Súmula CARF no
124, ementada nos seguintes termos:
“A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1140
DF CARF MF
Original